Tribunal: TJMT
Processo: 1027533-51.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027533-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES MACIEL - CPF: 349.070.922-53 (RECORRENTE), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), JOSUE ALMEIDA MACIEL - CPF: 303.947.401-49 (RECORRENTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de extravio de bagagem em viagem interestadual, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o extravio de bagagem diante da ausência de ticket de identificação e de formulário de reclamação preenchido no momento do desembarque; (ii) estabelecer se há responsabilidade da transportadora e configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados aos passageiros no curso da prestação do serviço.

4.

A ausência de ticket de bagagem não afasta a responsabilidade, pois o controle e a identificação das bagagens constituem dever da própria transportadora, inserido na sua esfera de organização.

5.

A transportadora não comprova a efetiva adoção de procedimentos de conferência e entrega individualizada da bagagem no caso concreto, limitando-se a alegações genéricas de protocolo interno.

6.

A prova dos autos demonstra que os passageiros receberam bagagem diversa da sua, constatando o equívoco após o desembarque, com comunicação imediata no dia seguinte e reiteradas tentativas de solução administrativa sem êxito.

7.

A ausência de preenchimento imediato de formulário específico não afasta a responsabilidade, quando evidenciada a posterior comunicação e a ineficiência do atendimento prestado.

8.

O extravio de bagagem, aliado à ausência de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade e ensejando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de ticket de bagagem não afasta a responsabilidade da transportadora quando o controle e a conferência dos volumes constituem dever inerente à prestação do serviço. 2. O extravio de bagagem em transporte interestadual, somado à ineficiência na solução administrativa, configura dano moral indenizável. 3. A ausência de formalização imediata da reclamação não elide a responsabilidade quando comprovada a posterior comunicação e a falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027533-51.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Empresa de Transportes Andorinha S/A

Recorrido(s):

Miriam Rodrigues Maciel

Josué Almeida Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta em síntese, a inexistência de falha do serviço, ao argumento de que não restou comprovado o extravio da bagagem, notadamente pela ausência de apresentação de ticket de identificação e de preenchimento de formulário próprio ao término da viagem

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Os autos revelam que os autores realizaram viagem no trecho Rondonópolis/MT a Campinas/SP, com embarque em 31/07/2025, às 13h05, conforme bilhetes emitidos em seus nomes.

Ao desembarcarem em Campinas/SP, procederam à retirada da bagagem no bagageiro do ônibus, ocasião em que não houve qualquer conferência individualizada por parte da transportadora.

A irregularidade somente foi percebida no período noturno do mesmo dia 31/07/2025, já fora do terminal, quando, ao abrirem a mala, constataram que o conteúdo não lhes pertencia, situação corroborada pelas imagens juntadas, que demonstram bagagem diversa daquela por eles indicada como própria.

No dia seguinte, 01/08/2025, os autores comunicaram o ocorrido à transportadora por meio de canal de atendimento, sendo gerado protocolo no 763711, com orientação para contato com o setor de “achados e perdidos”. Ainda assim, não houve solução efetiva.

A persistência na tentativa de resolução administrativa encontra respaldo nos registros de ligações efetuadas nos dias 01/08/2025, 04/08/2025, 07/08/2025, 12/08/2025 e 25/08/2025, além das interações via aplicativo de mensagens, sem que a bagagem fosse localizada ou restituída.

Paralelamente, houve formalização de reclamação junto ao PROCON em 01/08/2025, na qual se relata o extravio da bagagem no desembarque em Campinas/SP e a ausência de solução por parte da empresa, tendo a demanda sido encerrada como não resolvida.

A tese recursal, limita-se a sustentar que não há prova do extravio em razão da ausência de ticket de bagagem e da não formalização imediata em formulário próprio.

Tal argumento não se sustenta.

A própria recorrente afirma que a identificação das bagagens e o controle de retirada são realizados por meio de etiquetagem e conferência no momento do desembarque. Trata-se, portanto, de procedimento inserido na esfera de organização e controle da própria transportadora.

Se a empresa alega que adota sistema de identificação individualizada e conferência obrigatória, caberia demonstrar que tais procedimentos foram efetivamente observados na viagem realizada em 31/07/2025, o que não ocorreu.

Não há qualquer registro documental de controle de bagagem vinculado aos autores, tampouco prova de que houve conferência na entrega dos volumes.

A invocação genérica de procedimento padrão não comprova sua efetiva execução no caso concreto.

A ausência de ticket, nesse contexto, não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade da transportadora, pois, se existente, decorre de falha no próprio serviço de controle de bagagens, não sendo razoável transferir ao consumidor o ônus de comprovar fato cuja verificação depende da adequada atuação do fornecedor.

O mesmo se aplica ao argumento de ausência de preenchimento do formulário de extravio ao término da viagem. A prova dos autos demonstra que a irregularidade só foi constatada após a saída do terminal, no período noturno, e que a comunicação à empresa ocorreu já no dia seguinte, por meio dos canais disponibilizados pela própria ré, sem que tenha havido solução.

Nessas circunstâncias, a ausência de formalização imediata não tem o condão de afastar a responsabilidade, sobretudo quando evidenciado que o consumidor buscou a resolução administrativa de forma reiterada e sem êxito.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de controle eficaz na entrega da bagagem e na ineficiência do atendimento posterior.

Quanto ao dano moral, o extravio de bagagem em viagem interestadual, aliado à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera de direitos da personalidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – ÔNIBUS INTERESTADUAL -
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a empresa de transporte responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros, decorrente do extravio de sua bagagem (STJ - AgRg no AREsp: 261339 RS 2012/0248040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004193-35.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM POR EMPRESA DE ÕNIBUS. NEGLIGÊNCIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A falha na prestação do serviço restou demonstrado com extravio da bagagem definitiva do passageiro, contudo, ausente prova do conteúdo da bagagem. Parte autora que não junta nota fiscal ou qualquer outro comprovante valor atribuído ao dano material.

2. Os danos morais, por sua vez, restam comprovados tanto em razão da perda da bagagem pelo consumidor que teve que seguir viagem sem seus pertences, quanto ao fato de ter tentado resolver administrativamente sem retorno da empresa recorrente
.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$4.000,00 (quatro mil reais).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1000472-73.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026